Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-49.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006407-49.2018.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante VWS
EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS LTDA., é embargada CLOTILDES
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006407-49.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 40254
2
VOTO
: 40254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1006407-49.2018.8.26.0624/50000
COMARCA
: TATUÍ
EMBARGANTE(S) : VWS EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS LTDA.
EMBARGADO(S) : CLOTILDES GONÇALVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência.
Embargada vencida em parte mínima do pedido. Mantida a
condenação da embargante no pagamento integral das verbas
sucumbenciais.
EMBARGOS REJEITADOS.

VWS EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS
LTDA. opõe recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão
(fls. 422/428), alegando omissão, porque deixou de consignar a
existência de sucumbência recíproca, embora tenha acolhido o pedido
de abatimento do valor a ser pago pelas benfeitorias das despesas
relativas à regularização das mesmas (fls. 01/03).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas
se configurou.
A autora foi vencida em parte mínima do
pedido, de modo que o pagamento das verbas de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios devem ser atribuídos exclusivamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006407-49.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 40254
3
embargante.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator